Tribunal: TJMT
Processo: 1011061-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVANTE(S): VALQUIRIA FERRARIN
AGRAVADO(S): FERREIRA, MARQUES E LOUZCH ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA – MULTA COMINATÓRIA EM VALOR CONDIZENTE – APURAÇÃO DO VALOR DA MULTA QUE DEVERÁ SER QUANTIFICADO POSTERIORMENTE – QUESTÃO QUE PODERÁ SE REVOLVIDA APÓS A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
1. A imposição de multa cominatória, astreintes, constitui forma legítima de coerção para a efetivação da tutela, de modo que, a diminuição do valor antes de cumprida a obrigação, apenas incentivaria o descumprimento da ordem do Juízo.
2. A revisão do valor das astreintes não está sujeito a preclusão e pode ser revisto a qualquer tempo, isso, contudo, apenas após o cumprimento integral da obrigação. Inteligência do §1o do artigo 806 do Código de Processo Civil.
3. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011061-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 346.637.098-18 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (AGRAVANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CANFORA FILHO - CPF: 355.032.108-24 (ADVOGADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024